Tribunal: STF
Processo: ARE 1314926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.